Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.
2. O fato relevante. Sustenta a agravante que comprovou nos autos sua hipossuficiência econômica juntando a declaração de isenção de imposto de renda, extrato de conta corrente, carteira de trabalho em que consta a ausência de qualquer vínculo trabalhista, além de relatório de empréstimos e financiamentos. Aduz que as empresas mencionadas não se encontram em atividade, inexistindo qualquer percepção de rendimentos. Contrarrazões apresentadas nas quais suscita o agravado ausência de dialeticidade recursal, requerendo a aplicação de multa, nos termos do art. 1021, §4o do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela agravante resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, havendo confronto com o fundamento apresentado na decisão agravada. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
5. O requerimento de gratuidade está sujeito a controle judicial, pois a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Todavia, é cediço que a hipossuficiência alegada pela agravante tem presunção relativa. Assim, cabe àquele que pleiteia justiça gratuita comprovar insuficiência de recursos para arcar com os ônus do processo.
6. No caso, a agravante não logrou comprovar a inexistência de capacidade financeira. Conforme já expressado na decisão impugnada, os documentos acostados não são suficientes para refutar a impugnação apresentada em contrarrazões no sentido de que aufere renda por intermédio de pessoas jurídicas por ela constituídas.
7. Embora a agravante alegue que as empresas mencionadas não se encontram em atividade e, portanto não aufere qualquer rendimento, não juntou aos autos documentação idônea apta a corroborar suas alegações, inexistindo qualquer documento que ateste o encerramento formal da atividade econômica.
8. Por outro lado, elucida-se que os documentos acostados aos autos (ID 77387027 a 77387038) também não são suficientes para demonstrar insuficiência de recursos, conforme já consignado. Nesse contexto, considerando a falta de clareza acerca da renda mensal da agravante, e não restando suficientemente comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família e, considerando que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça.
9. Por oportuno, cumpre ressaltar que a gratuidade de justiça deve ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas, o que não é o caso da agravante. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1811710.
10. Com relação à sanção prevista no art. 1.021, §4o do CPC, registre-se que o c. STJ entende que o mero não conhecimento ou desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação automática da multa. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa pressupõe que o recurso seja manifestamente inadmissível ou que sua interposição seja abusiva ou meramente protelatória, a ser analisada no caso concreto (REsp n. 2.178.884/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/10/2025).
11. No caso em apreço, não se verifica qualquer exercício abusivo do direito de recorrer, por meio do qual busca a agravante a tutela de pretenso direito que entende violado. Embora a reiteração de condutas, possa, em determinadas circunstâncias, configurar abuso processual, não se constata, na presente hipótese, a existência de propósito meramente protelatório. Diante disso, impõe-se a rejeição do pedido de aplicação de sanção pecuniária. Precedente TJDFT: Acórdão 2058298.
12. Quanto à majoração dos honorários advocatícios, requerida pela parte agravada, aplica-se o entendimento já consignado pelo c. STJ no sentido de que: "não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido" (EDcl no AgInt no RE n 1.573.573/RJ, 3a Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 5/5/2017). Desse modo, incabível a majoração pretendida.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo não provido. Decisão recorrida mantida. Fixa-se prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da publicação deste acórdão, para recolhimento do preparo e das custas, sob pena de deserção.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 1021, §4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ REsp n. 2.178.884/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/10/2025; EDcl no AgInt no RE n 1.573.573/RJ, 3a Turma, Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 5/5/2017; TJDFT, Acórdão 1811710, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 5.2.2024; Acórdão 2058298, Rel. Hector Valverde Santana, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.